Tribunal: TJDFT
Processo: 0705088-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO V, DA LEI No 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONFISSÃO. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ÚNICA. AFASTADA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIMENTO.
1. Não obstante a quantidade de droga, a ausência de considerações relativas à sua natureza (maconha), impede a negativação do vetor judicial especial do art. 42 da Lei n° 11.343/2006, por ser circunstância única a ser apreciada conjuntamente.
2. Somente obsta a aplicação da reincidência o decurso de prazo superior a cinco anos entre a extinção da punibilidade ou o cumprimento da pena e o cometimento do fato novo, situação não verificada nos autos.
3. A reincidência do réu pode afastar a figura do tráfico privilegiado quando evidenciarem a dedicação do agente às atividades criminosas, de modo a impedir o preenchimento dos requisitos cumulativos trazidos pelo art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, para o reconhecimento de tal causa de diminuição de pena. 3.1. A impossibilidade de aplicação do referido benefício obsta o afastamento do caráter hediondo do crime.
4. A pena de multa deve ser fixada conforme o critério bifásico, primeiro, estipulando-se o número de dias-multa, em proporcionalidade com a pena corporal e, depois, o valor de cada dia-multa, nos moldes da situação econômica do réu (art. 49, caput e § 1o, do Código Penal, c/c art. 43 da Lei no 11.343/2006).
5. Ao réu condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e reincidente, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do art. 44, II, do Código Penal.
6. O regime inicial de cumprimento da reprimenda, além do quantum de pena aplicado, deve observar a primariedade do acusado e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, mostrando-se adequado o regime fechado na hipótese, diante da reincidência do réu.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.